Tribunal: TJMT
Processo: 1019873-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que DEFERIU o pedido de tutela antecipada, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais (Numeração única: 1042890-30.2020.8.11.0041) proposta por B. C. A. S. representada por PAULA CRISTINA MORAIS DE ARRUDA, determinando à Requerida/Agravante que, no prazo máximo de 24 horas, disponibilize UTI para a autora, em hospital conveniado ou particular, custeando todo o tratamento contratado pelo plano, devendo, ainda, providenciar a remoção da menor para o respectivo hospital, sob pena de multa.
A Agravante, em síntese, alega que “(...) A Agravada narra que está desde o dia 31/08/2020 internada. Relata que acometida por náuseas e intensa fraqueza, foi levada ao Pronto Atendimento da Requerida em 30/08/2020, quando foi medicada e liberada acreditando que se tratava de uma virose. Alega que no dia 31/08/2020 seu quadro teria se agravado e novamente foi levada até o Pronto Atendimento da Agravante e, ao realizar exames, identificaram que a mesma está com diabetes, ultrapassando 600 mg/dL. Em razão disso, foi internada na enfermaria de imediato; (...) que o médico que acompanha seu caso indicou que é de extrema importância a internação da mesma em uma UTI, tendo em vista que também foi identificado problemas renais dos quais ainda não se sabe a origem”. (ID. Num. 57986144 – pág. 6)
A Agravante sustenta, todavia, que a internação em UTI foi devidamente autorizada pela UNIMED CUIABÁ, não havendo, portanto, qualquer requisito autorizador da liminar concedida, eis que não houve negativa da internação pleiteada.
Defende que a alegação de negativa/demora para a autorização do procedimento é totalmente descabida, pois a Agravante não mediu esforços para encontrar uma vaga de UTI para a paciente (foi solicitada guia de internação no diz 31/8/2020 e já no dia 01/9/2020, houve a transferência de UTI móvel até a UTI do Hospital Santa Rosa).
Destaca que “(...) Em nenhum momento esta Agravante negou atendimento/internação a Agravada, ocorre que ao perceber que não tinha leito disponível em sua rede hospitalar, começou a busca por vagas nas redes selecionadas e, assim, que encontrada, esta Agravante procedeu com o imediato transporte e internação”.
Assevera que os pedidos deduzidos na exordial visando compelir a Agravante a disponibilizar a internação da Agravada em UTI, não podem receber o prestígio do judiciário, haja vista a Requerida prontamente ter atendido a Agravada.
Menciona que inexistem os requisitos autorizadora para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau.
Afirma ser necessária a concessão da medida liminar em sede de Agravo de Instrumento, reiterando que “(...) não se pode descurar do fato de a UNIMED CUIABÁ ser responsável pela assistência à saúde de mais de 200.000 usuários, sendo de sua obrigação exercer uma gestão responsável, que permita a continuidade de prestação de serviços médicos de qualidade à toda a sua carteira. E, por isso, não pode se dar ao luxo de suportar prejuízos expressivos com qualquer carteira de clientes, sob pena de todo o seu sistema de atendimento ser diretamente afetado”. (ID. Num. 57986144 - Pág. 14)
Reitera ainda que “(...) a imposição de obrigação à UNIMED CUIABÁ de dar continuidade à assistência médica e hospitalar à Agravada, por não se permitir a rescisão unilateral do contrato, impõe altíssimos custos a serem arcados diuturnamente, com os serviços médicos e hospitalares que devem ser prestados. De todo modo, a manutenção “a fórceps” da relação contratual, contrariando a Constituição Federal, a Legislação Federal, e contrato em vigor, representa impor ainda mais prejuízos financeiros indevidos a UNIMED CUIABÁ, prejuízos estes que podem acabar por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores”. (ID. Num. 57986144 - Pág. 14)
Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento de mérito da demanda.
No mérito, pede o provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida, a fim de ser reconhecida a ausência de requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada.
É o breve relato.
DECIDO.
Primeiramente, defiro o pedido para que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355 , bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172 -B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.
Pois bem.
O efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra previsão legal no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, malgrado as alegações da Agravante, tenho que não há motivos para o deferimento da medida, eis que, ao que consta do recurso, a própria Agravante, unilateralmente, assevera que houve o atendimento ao pedido de internação da paciente em UTI, conforme solicitado pelo médico responsável pelo pedido, em razão da paciente estar acometida com diabetes severa (com glicose em nível elevado) e também com comprometimento renal; todavia, a meu viso, há necessidade de que haja a manifestação tanto do Magistrado “a quo”, e também da parte Agravada, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, o que, em nada inviabiliza a justa distribuição da tutela jurisdicional, em sede meritória deste agravo.
Diante do exposto, tendo em vista a possibilidade de se aguardar o julgamento de mérito, inclusive porque não haverá imposição de multa, ante a alegação da internação da paciente, em consonância como a determinação judicial, indefiro o pedido de suspensão formulado.
Em face da relevância da argumentação, comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe as informações que entender pertinentes, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, tendo em vista o feito tratar de interesse de incapaz.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito - Relator em substituição legal